Tribunal: TJES
Processo: 5004023-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004023-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004023-07
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA

AGRAVA
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face

da decisão

que
se encontra reprografada no ID
869760 páginas 3-4
,
por meio d
a
qual
a
MM
Ju
íza

de piso
indeferiu
o pedido liminar formulado

no âmbito do
Mandado de Segurança
nº 0005133-54.2020.8.08.0024, impetrado por Gabriel Rufino de Oliveira contra suposto ato coator praticado pela Comissão Permanente de Promoção por Seleção (CPPS).

Em suas razões recursais (ID
869754
)
o
Agravante pugna pela reforma da decisão,
alegando, em síntese:

(
i)

que é Inspetor Penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS/ES – com vínculo efetivo desde 26/06/2014
;

(ii)
que no dia 27/06/2019 a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER – lançou o Edital nº 034/2019, relativo à promoção por seleção para os servidores da carreira de Inspetor Penitenciário;

(iii)
que
seu nome não constou da lista de favorecidos (Anexo I do Edital nº 034/2019), sob a justificativa de que o servidor não cumpriu um dos requisitos necessários
para
concorrer à referida promoção, qual seja, contar com 05 (cinco) anos de efetivo exercício na
classe inferior
;

(iv)
que, a despeito da decisão administrativa, contava com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na mesma classe na data da publicação do edital;

(v)

que o período de 29 (vinte e nove) dias que ficou afastad
o

por
licença médica deve ser contabilizado no referido cálculo, conforme determina o artigo 166, inciso XVII da Lei Complementar nº 46/94;
e

(vi)
que o referido dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar nº 88/2017, isto é, antes da publicação do Edital nº 034/2019, de mo
do
que deve ser aplicado ao presente caso, pois “
os critérios de promoção devem ser analisados com base na legislação vigente quando da época da disponibilização do edital de promoção
”.

O pedido de
atribuição de efeito
ativo
foi
in
deferido
na Decisão de ID
923280.

C
ontrarrazões (ID
947541
)
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
04 de março
de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004023-07
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL RUFINO DE OLIVEIRA

AGRAVA
DO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face

da decisão

que
se encontra reprografada no ID
869760 páginas 3-4
,
por meio d
a
qual
a
MM
Ju
íza

de piso
indeferiu
o pedido liminar formulado

no âmbito do
Mandado de Segurança
nº 0005133-54.2020.8.08.0024, impetrado por Gabriel Rufino de Oliveira contra suposto ato coator praticado pela Comissão Permanente de Promoção por Seleção (CPPS).

Em suas razões recursais (ID
869754
)
o
Agravante pugna pela reforma da decisão,
alegando, em síntese:

(
i)

que é Inspetor Penitenciário vinculado à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS/ES – com vínculo efetivo desde 26/06/2014
;

(ii)
que no dia 27/06/2019 a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER – lançou o Edital nº 034/2019, relativo à promoção por seleção para os servidores da carreira de Inspetor Penitenciário;

(iii)
que
seu nome não constou da lista de favorecidos (Anexo I do Edital nº 034/2019), sob a justificativa de que o servidor não cumpriu um dos requisitos necessários
para
concorrer à referida promoção, qual seja, contar com 05 (cinco) anos de efetivo exercício na
classe inferior
;

(iv)
que, a despeito da decisão administrativa, contava com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na mesma classe na data da publicação do edital;

(v)

que o período de 29 (vinte e nove) dias que ficou afastad
o

por
licença médica deve ser contabilizado no referido cálculo, conforme determina o artigo 166, inciso XVII da Lei Complementar nº 46/94;
e

(vi)
que o referido dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar nº 88/2017, isto é, antes da publicação do Edital nº 034/2019, de mo
do
que deve ser aplicado ao presente caso, pois “
os critérios de promoção devem ser analisados com base na legislação vigente quando da época da disponibilização do edital de promoção
”.

P
ois bem.
Por ocasião da decisão monocrática de
ID
923280

in
deferi
o pedido de
atribuição de efeito
ativo
ao presente recurso
,
e
conclui pela
ausência
de elementos suficientes a ensejar a reforma da decisão.

Neste sentido, peço vênia
para transcrever

trecho da
referida decisão,
suficiente a amparar a conclusão adiant
e
externada (
des
provimento do recurso):

“
[...] a concessão de liminar em Mandado de Segurança depende da presença de dois requisitos legais, a saber: (i) a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial (verossimilhança das alegações); e (ii) a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (perigo da demora).

Pois bem. Inicialmente, importa pontuar que a promoção por seleção encontra previsão no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e seus requisitos estão dispostos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012.

De acordo com a legislação acima mencionada, são requisitos para concorrer à promoção por seleção:

Art. 2º. A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

Conforme se observa do documento reproduzido no ID 869758 páginas 1-7, a Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos – SEGER indeferiu o pedido de inclusão do nome do servidor [ora Agravante] na lista do Anexo I do Edital nº 034/2019, pois concluiu que “o requerente não completou o tempo para a integralização do interstício promocional mínimo, de cinco anos de efetivo exercício na classe, por motivo de afastamento de licença médica para tratamento da própria saúde”.

Tal conclusão foi fundamentada no fato de que, durante o período de 23/03/2015 a 01/02/2017, o servidor público afastou-se cinco vezes por licença médica para tratamento da própria saúde, somando um total de 29 (vinte e nove) dias.

Desta forma, descontados os dias em que esteve de licença médica, o servidor público não teria, à época da publicação do Edital nº 034/2019, o tempo de efetivo exercício na classe – cinco anos – exigido pela legislação.

Neste ponto, vale ressaltar que, para definir o tempo de efetivo exercício na mesma classe, deve-se socorrer à Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Espírito Santo.

Neste sentido, o artigo 166 do referido diploma legal assim estabelece:

Art. 166. São considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de:

I – férias;

II – exercício em órgãos de outro Poder ou em autarquias e fundações públicas, do próprio Estado;

III – freqüência a curso de formação inicial e participação em programa de treinamento regularmente instituído;

IV – desempenho de mandato eletivo federal, estadual e municipal;

V – abonos previstos nos arts. 30 e 32;

VI – licenças;

a) por gestação, adoção, lactação e paternidade;

b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

c) por convocação para o serviço militar obrigatório;

d) para atividade política, quando remunerada;

e) para desempenho de mandato classista;

VII – deslocamento para nova sede, conforme previsto no art. 36;

VIII – participação em competição desportiva oficial ou convocação para integrar representação desportiva, no país ou no exterior, conforme dispuser o regulamento;

IX – participação em congressos e outros certames culturais, técnicos e científicos;

X – cumprimento de missão de interesse de serviço;

XI – freqüência a curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular;

XII – convênio em que o Estado se comprometa a participar com pessoal;

XIII – interregno entre a exoneração de um cargo, dispensa ou rescisão de contrato com órgão público estadual e o exercício em outro cargo público também estadual, quando o interregno se constituir de dias não úteis;

XIV – afastamento preventivo, se inocentado a final;

XV – férias-prêmio;

XVI – prisão por ordem judicial, quando vier a ser considerado inocente.

XVII - licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 880, de 26 de dezembro de 2017)

Conforme se vê da leitura do dispositivo legal acima reproduzido, a licença médica para o trato da própria saúde somente passou a ser considerada como tempo de efetivo exercício a partir de 1º de janeiro de 2018, data em que entrou em vigência a Lei Complementar Estadual nº 880/2017, a qual inseriu o inciso XVII ao artigo 166 da Lei Complementar 046/1994.

Ocorre que todas as licenças médicas retiradas pelo Agravante são anteriores à referida data – consta dos autos que o servidor público afastou-se cinco vezes por licença médica para tratamento da própria saúde durante o período de 23/03/2015 a 01/02/2017.

Assim, a nova legislação – que prevê a hipótese de afastamento por licença médica como efetivo exercício – não se aplica ao Agravante, sendo devida a suspensão do cômputo do interstício promocional do servidor no presente caso.

Tal raciocínio leva à conclusão, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, de que o Agravante não atende ao requisito previsto no artigo 2º, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 (“permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício”)”

Na presente fase, em que
aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo
,
verifico que
não h
á
motivos para alterar a conclusão
externada na decisão acima transcrita.

Face o
exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso
,
para manter a decisão impugnada em seus exatos termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO.
PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. CÔMPUTO DO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 880/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
promoção por seleção encontra previsão no artigo 34 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e seus requisitos estão dispostos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012: “Art.2º. A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício”.

2.

D
urante o período de 23/03/2015 a 01/02/2017, o servidor público afastou-se cinco vezes por licença médica para tratamento da própria saúde, somando um total de 29 (vinte e nove) dias.,
de maneira que o servidor
não
tinha
, à época da publicação do Edital nº 034/2019, o tempo de efetivo exercício na classe – cinco anos – exigido pela legislação.

3.
A
nova legislação – que prevê a hipótese de afastamento por licença médica como efetivo exercício – não se aplica ao Agravante, sendo devida a suspensão do cômputo do interstício promocional do servidor no presente caso.

4.
Recurso conhecido
e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.